Tribunal: STF
Processo: HC 206648
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo da Silva Neve, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 670.693/SP, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz.
    O impetrante narra que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática dos crimes previsos nos arts. 35, caput, e 40, III e VI, da Lei 11.343/2006, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal.
    Alega, em suma, a falta de fundamentação apta a justificar a necessidade da sua custódia preventiva, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Aduz que o constrangimento ilegal reside no fato de que não há provas da participação do paciente nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
    Afirma, ainda, a ausência de contemporaneidade da prisão e a presença de condições favoráveis: “indivíduo com 29 anos de idade, primário, com endereço fixo e histórico de trabalho lícito há mais de 15 anos”.
    Aponta que nunca esteve foragido.
    Requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medida cautelar diversa.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do acórdão recorrido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O julgamento monocrático não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade quando o acórdão impugnado observa a jurisprudência dominante acerca do tema. Ademais, o julgamento de agravo regimental torna superada a alegação, haja vista a devolução da matéria ao órgão colegiado. 
    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    3. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, com base na existência de organização criminosa bem estruturada para o tráfico de drogas, que abrangia um grande número de agentes, com a participação de adolescentes para as práticas criminosas, além de destacar a sua condição de foragido. 
    4. Agravo regimental não provido.
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, consoante destacou o Ministro Rogério Schietti da Cruz, no voto condutor do acórdão, a prisão está amparada na “gravidade concreta da conduta, com base na existência de organização criminosa bem estruturada para o tráfico de drogas, que abrangia um grande número de agentes, com a participação de adolescentes para as práticas criminosas” (doc. 7). 
    O risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 
    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a MinistraCármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 
    Quanto à ausência de contemporaneidade, o TJSP afastou a alegação, tendo em vista não ter se verificado “lapso exagerado” entre o decreto prisional (16/3/2021) e a efetivação da prisão (19/4/2021), mormente considerando a complexidade das investigações que identificaram 11 investigados (doc. 5).
    Para divergir do entendimento firmado, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.
    De qualquer modo, é importante registrar que 
    “[a] análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).
    Perfilham esse entendimento:
    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17);
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);
    “3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus” (HC nº 133.773/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16);
    “A pretendida verificação acerca da absolvição demandaria necessário reexame de fatos e provas, inadmitido na via estreita do habeas corpus” (HC nº 101.588/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/10);
    “[E]m sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar a validade da perícia e demais elementos de convicção de que se valeu o Juízo originário da causa para a condenação do paciente” (HC nº 95.569/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 4/9/09).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente